Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que intimou “o executado para apresentar garantia do Juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento dos embargos.Garantido o Juízo, autos conclusos para decisão. Caso contrário, cumpra-se a partir do item 2 da decisão de id. 187609430”.
2. O agravante relata que a execução é referente a Nota Promissória no valor de R$ 16.500,00, vencimento em 20/02/2019. Argumenta que o título executivo está prescrito, sendo necessário o reconhecimento da aludida prescrição. Acrescenta que a Constituição Federal assegura o acesso ao judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça, ressaltando que a exigência de garantia ao juízo viola tal princípio. Aduz que recebe renda líquida mensal de R$ 2.000,00, sendo hipossuficiente, o que impede a apresentação de garantia.
3. Recurso próprio, regular tempestivo. Custas processuais dispensadas, ante a concessão da gratuidade de justiça (decisão de ID no 65041800). Sem contrarrazões.
4. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.
5. A Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a ausência de garantia da execução não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial.
6. O deferimento da gratuidade não tem como consequência o afastamento do dever de garantia do juízo, competindo ao embargante o ônus de demonstrar a inexistência de patrimônio apto a prestar a garantia. Em outras palavras, a dispensa da garantia é possível “quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).
7. No caso dos autos, a agravante anexou apenas os contracheques de ID no 65040372 a 65040370, o que torna impossível de afastar a exigência da garantia ao juízo. Não há elementos probatórios suficientes para demonstrar sua hipossuficiência patrimonial.
8. Quanto à alegação de prescrição dos títulos executivos, é evidente que se trata de matéria afeta ao mérito da demanda, impossível de ser analisada por agravo de instrumento.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, pois ausente contrarrazões.